Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-16.2016.8.11.0102
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000778-16.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDAO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDAO (APELANTE), KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.006.021-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR CANSAN - CPF: 800.081.949-04 (VÍTIMA), ANGELO DALSOQUIO - CPF: 187.364.679-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 14,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E, N’OUTRO VIÉS, ABSOLVIDO DO COMETIMENTO DO DELITO DISPOSTO NO
ART. 180, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO, PLEITEADO O PRONUNCIAMENTO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO AGENTE, PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

– POSSIBILIDADE – EXTENSO TRANSCURSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE
CONDENAÇÃO

DO RÉU PELA PRÁTICA DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
– CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONDUTA QUE INCUMBIA À DEFESA –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O LIAME VOLITIVO –
DOLO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – IMPOSIÇÃO DE PENA –
APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

1.

No que se refere ao crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória; extinguindo-se, por corolário, a punibilidade do agente.

2.

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no delito de receptação qualificada, quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da
res
. Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado no âmbito da sua empresa, pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto revelam a atuação com dolo eventual, a possibilitar a sua condenação nos termos postulados pelo
Parquet
.

3.

Apelos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO

APELADO(S): ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por

ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT na ação penal n.º
0000778-16.2016.8.11.0102
, na qual o réu ressaiu absolvido da imputação de
cometimento do delito previsto no art. 180, §1.º, do Código Penal, por insuficiência de provas [art. 386, VII, do Código de Processo Penal] e, de outro lado,
foi
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos [prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade], além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio d
as razões recursais disponíveis no ID
190730658
, pretende a

condenação do réu pela prática do crime de receptação qualificada
,

alegando a existência de provas hábeis a atestar a presença de dolo na sua conduta, seja ele direto ou eventual.

A seu turno, o réu
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO
,
servindo-se d
as razões recursais vistas no ID
190730670
, requer, no tocante ao crime previsto no art.
14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento,
o
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva
, com consequente extinção da sua punibilidade. Subsidiariamente, almeja a
absolvição
do mencionado delito, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, destacando a ilicitude das provas produzidas nos autos, porquanto decorrentes de violação do domicílio; ou, ainda,
a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, em razão do anacronismo e ilegalidade da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID
190730667 e ID 190730672
, a Defensoria Pública e o Ministério Público pugnam, respectivamente, pelo desprovimento dos recursos manejados contra os seus interesses processuais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 196243660, opina pelo
provimento

de ambos os recursos
interpostos, a fim de que, no tocante ao delito previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, seja reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, bem como para que seja o réu
condenado
pela prática do crime de receptação qualificada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pela
Defesa

e pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
, pois, no dia
18/08/2015
,
transportou
até a residência de
Kleberson Rodrigues da Silva
,

sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, bem como 01 (uma) munição de arma de fogo, calibre 38, marca CBC [
FATO 04
].

Outrossim, o recorrente foi
denunciado
pela prática do crime de
receptação qualificada
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço, constatou-se que, no âmbito da sua residência e no exercício de atividade comercial,
tinha em depósito e desmontava coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda NXR 150, NPQ – 1782, proveniente de roubo ocorrido em 05/08/2015, na cidade de Feliz Natal [
FATO 05
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Polícia Civil compareceu no imóvel pertencente ao réu
ALESSANDRO
e ao codenunciado
Kleberson
,

diante das suspeitas de que se encontravam na posse de uma motocicleta subtraída na cidade de Sorriso, pertencente à vítima
Ângelo Dalsoquio
.

No local, os agentes públicos localizaram o veículo de origem espúria, tendo o recorrente
ALESSANDRO
confirmado que o era de sua propriedade, pois o adquirira do indivíduo
Marcos
; entretanto, a narrativa não se comprovou, pois a esposa de
Kleberson
logo asseverou que o bem pertencia ao amásio, desde 08/07/2015, quando passou residir com ele.

Ato contínuo, os policiais encontraram uma arma de fogo armazenada por
Kleberson
,
nada obstante tenha sido
ALESSANDRO
o responsável por transportá-la até aquele local, a fim de comercializá-la, sendo localizada, ademais, no interior do veículo a ele pertencente, 01 (uma) unidade de munição de arma de fogo, calibre 38.

Prosseguindo as diligências, a Polícia Civil compareceu na oficina mecânica pertencente ao recorrente
ALESSANDRO
, onde foi localizada uma motocicleta Honda Bros, roubada na cidade de Feliz Natal - MT, já em processo de desmanche.

Sucedeu-se ao devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, pois
ALESSANDRO
foi

condenado

pela prática do crime previsto no

art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
e, n’outro viés, ressaiu
absolvido
, do cometimento do delito previsto no art. 180, § 1.º, do Código Penal, por insuficiência de provas.

Cumpre dizer que a exordial acusatória atribuiu diversos delitos ao
Kleberson Rodrigues da Silva
, entretanto, houve o desmembramento do feito no que lhe refere, consoante se vê da decisão encartada no ID 190724643 - Pág. 184.

Nos termos relatados, a defesa e o Ministério Público exsurgem i
nconformados, passando-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

No tocante à temática, a i. defesa sustenta que por inexistir recurso ministerial versando sobre a condenação do réu pela prática do delito porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da preclusão operada, cabível sopesar a pena estabelecida na r. sentença condenatória para o cômputo da prescrição, na modalidade retroativa, tempo este que enseja no pronunciamento da extinção da punibilidade do agente.

O pedido
merece
ser acolhido.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que o apelante
ALESSANDRO
foi condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
pela
prática do crime
porte ilegal de arma

de fogo.

Dessume-se, outrossim, que o Ministério Público não se insurgiu contra tal condenação e, nesse tocante, opera-se a coisa julgada parcial, possibilitando a contagem do
prazo prescricional pelo
quantum
de pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 109, V, ambos do Código Penal,
o

prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
;
a ser computado na modalidade
retroativa, ou seja, entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
15/07/2016

(ID
190724643 - Pág. 193
)
e a sentença
proferida
e
publicada
em
12/07/2023
, quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita,
transcorreram
mais de 07 (seis) anos
entre os mencionados marcos interruptivos,
a evidenciar
que o Estado perdera
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO
,

no que se refere à prática do crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

Via de consequência, restam prejudicadas as análises das pretensões subsidiárias, relacionadas à absolvição do crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento e revisão da pena imposta.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA:

Ao que se depreende dos autos, o magistrado
a quo
absolveu o recorrido
ALESSANDRO
, alegando a ausência de provas aptas a demonstrar a autoria delitiva e o elemento subjetivo do tipo, consoante vê se do excerto em destaque:

“
A
autoria, todavia, não se encontra, ainda que minimamente, evidenciada
. Ora,
o órgão acusador calcou a possibilidade jurídica do pedido simplesmente na ideia de que a motocicleta encontrar-se- ia “coberta com um lençol”,
contudo, francamente, tais fundamentos, de per si, revelam-se demasiadamente frágeis.

Ora,
a caracterização do tipo penal requer, necessariamente, a demonstração do dolo, o que não se evidencia na hipótese sub examine, uma vez que o acusado negou a prática criminosa de receptação, tendo justificado, concretamente, o motivo pelo qual a res encontrava-se no interior de seu estabelecimento comercial.

O i. parquet obtemperou “flagrante engenho para tentar escapar da responsabilidade criminal”, mas a prova testemunhal consubstanciou-se, dentre outros elementos, no depoimento de agentes públicos, os quais, em momento algum, afirmaram que, de fato, o 1ª acusado adquiriu a motocicleta, consoante delineado à exordial acusatória.

Desse modo,
em observância aos princípios da não culpabilidade e do in dubio pro reo, forçoso concluir pela ausência de dolo
, o que, neste momento,
sugere a atipicidade da conduta
e conduz à absolvição, no tocante ao crime de receptação”
(sic – ID 190730653 - Pág. 2/3) – destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público sustenta que os elementos probatórios amealhados aos autos revelam que o recorrido
ALESSANDRO
possuía o prévio conhecimento da origem espúria do objeto, ou menos deveria saber, por ser empresário que atuava no ramo de motos e lhe competir a adoção de cautelas mínimas para o recebimento de veículos no estabelecimento comercial.

O pedido comporta acolhimento
.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada
contenta-se com a presença

do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...)
O artigo 180, § 1.º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto)
.
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

Feitos os apontamentos necessários, no caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 190724642 - Pág. 12), da declaração da vítima do roubo anterior (ID 190724642 - Pág. 28), do boletim de ocorrência (ID 190724642 - Pág. 42/45), do termo de apreensão (ID 190724642 - Pág. 69), do relatório policial (ID 190724642 - Pág. 86) e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Do mesmo modo, não há dúvidas sobre a
autoria delitiva
, à medida que o recorrido
ALESSANDRO
foi preso em flagrante e

confirmou
em juízo
que um indivíduo deixara uma motocicleta na sua oficina mecânica, para que a adaptasse para o uso em trilha, ressalvando apenas o seu desconhecimento sobre a origem ilícita do bem.
(Relatório de Mídia de ID
190724644
).

Além disso, os investigadores da Polícia Civil
Victor Régis Brito Parreira
,
Eduardo dos Santos Gama
e

Adriana de Lima
confirmaram
em juízo
o comparecimento na oficina mecânica do ora recorrido, onde apreenderam uma motocicleta proveniente de crime pretérito, a qual estava encoberta por um lençol (Relatório de Mídia de ID
190724644
).

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do crime de receptação, quando o suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, presume-se a autoria delitiva e incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal, segundo o qual
“
nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo
ao réu à comprovação da origem lícita dos bens
”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – negritei.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as versões fáticas apresentadas pelo ora apelado
ALESSANDRO

mostram-se contraditórias
no tocante ao indivíduo que deixou o veículo na sua oficina mecânica, pois, apontou
extrajudicialmente
ser pessoa de ‘
Marcos’, apelidado Cowboy, que trabalhava no ‘Grupo Marília’, situado em Feliz Natal, quem lhe pedira para trocar peças da motocicleta, a fim de adaptá-la para o uso em trilha (ID 190724642 - Pág. 34), ao passo que
em juízo
se retratou da narrativa e disse não ter sido aquele indivíduo, mas, sim, outro funcionário da empresa Marília, cujo nome não se recordava, em razão do decurso do tempo (Relatório de Mídia de ID 190724644).

A propósito, em se tratando de réu que atuava como mecânico e possuía estabelecimento comercial, ainda que pequeno, para o desenvolvimento da atividade,
competia-lhe se cercar de cautelas mínimas quando do recebimento de veículo no local
, que incluem, inevitavelmente, a identificação completa e o número telefônico do cliente para superveniente contato, providências as quais
não foram
por ele adotadas.

Outrossim,
ALESSANDRO
disse que, quando da atuação da polícia, terminava o serviço encomendado, acrescentando a isso o fato de ter inserido muitas peças novas naquela motocicleta, porém, mais uma vez,
não trouxe qualquer elemento probatório para corroborar o alegado e a legitimidade da sua atuação profissional
, possível por meio de notas fiscais.

De mais a mais, o apelado confirmou
em juízo

que a motocicleta apreendida estava encoberta com um lençol e/ou pano,
particularidade hábil para evidenciar o seu ânimo de ocultar a existência do veículo no local, não sendo tal conclusão desconstituída pela escusa de que se tratava de artifício visando impedir que a sua filha mexesse na moto, porquanto acentuou a presença de outros automóveis no local, nenhum deles contendo tal artimanha.

Aliás, os investigadores da polícia civil
Eduardo dos Santos Gama
,
Victor Régis Brito Parreira
e
Adriana de Lima
confirmaram que, ao chegarem no estabelecimento comercial do réu, perceberam que havia uma
motocicleta encoberta com um pano,
causando-lhes estranheza e atuação positiva de investigar, com êxito na apreensão, por se tratar de bem proveniente de crime anterior.

Para além disso,

a investigadora
Adriana de Lima
disse
em juízo
que os policiais militares da Comarca de Vera revelaram as suspeitas de que o réu adulterava sinais identificadores de veículos automotores no seu estabelecimento comercial, assertiva esta que ganha mais força probatória pelo fato de a Polícia Civil ter flagrado o réu em contexto criminoso, pois, anteriormente ao comparecimento da equipe policial na oficina mecânica dele, viram-no em uma residência, que abrigava outra motocicleta proveniente de crime e continha no seu interior entorpecentes, sem olvidar de que
ALESSANDRO
trazia consigo, sem autorização legal, arma de fogo e munições, a revelar a sua inclinação ao cometimento de ilícito e configurar
fundadas suspeitas
aptas a justificar a posterior busca realizada em sua oficina (Relatório de Mídia de ID 190724644).

Nessa ordem de ideias, as circunstâncias extraídas das provas judiciais, a exemplo da ausência de cautela para o recebimento do bem em seu estabelecimento, do fato de a motocicleta estar encoberta por pano e de o réu estar em inserido em contexto ilícito quando da primeira atuação da polícia, levam à inarredável conclusão de que
ALESSANDRO
sabia da origem espúria do bem ou ao menos deveria saber, dada a sua expertise na realização de atividade comercial.

Em situação semelhante, isto é, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Ademais, cumpre ressaltar que a
qualificadora prevista no § 1.º do art. 180 do Código Penal
ressaiu comprovada pela assertivas judiciais do réu, no sentido de que era mecânico e possuía um estabelecimento comercial para realização da atividade, bem como pelos depoimentos dos investigadores da polícia civil, que confirmaram
em juízo
tal particularidade.

No tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...)
A figura do § 1.º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de ‘desmanches’ de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial,

devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
,
abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro, sem aparência de comércio legalizado
”.
(STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) – destaquei.

Com efeito,
dá-se provimento

ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para o fim de reformar a r. sentença reprochada e
CONDENAR
o réu
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO

como incurso nas penas do art. 180, § 1.º, do Código Penal.

Passa-se, pois, à individualização da pena
a ser aplicada ao apelado.

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas no art. 59 e art. 68, ambos do Código Penal, à míngua de elementos concretos que ensejem a valoração negativa de quaisquer dos vetores judiciais elencados no art. 59 do CP, fixo a pena-base do apelado no patamar mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, estando ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes, mantém-se a reprimenda intermediária no patamar mínimo.

Por fim, na
terceira etapa
da dosimetria, não se vislumbrando a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
final e definitiva
a sanção em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO

e pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, unitariamente fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ e § 3.º, do Código Penal, fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda.

Observando que estão satisfeitos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
02
(
duas) sanções restritivas de direitos
, nos termos do §2.º do sobredito dispositivo legal, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Com o trânsito em julgado desta decisão, determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, bem como a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Carta Maior, procedendo-se às demais anotações e comunicações necessárias.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO
para, no
que se refere à prática do crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento,
EXTINGUIR-LHE A PUNIBILIDADE
,

em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa.

Outrossim, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

a fim de
CONDENAR
o apelado
Alessandro de Oliveira Brandão
pela prática do crime previsto no art. 180, §1.º, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024